Tribunal: TCU
Processo: 021.155/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor dos ex-prefeitos de Pilão Arcado/BA, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos de Pilão Arcado/BA, Srs. Wagner Teixeira Santana (gestão de 1/1/2005 a 28/5/2006), e Adão José de Santana (gestão de 29/5/2006 a 31/12/2006), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Wagner Teixeira Santana (XXX.684.395-XX) e Adão José de Santana (XXX.557.835-XX), com fundamento dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2 condenar os responsáveis, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Wagner Teixeira Santana (XXX.684.395-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 09/05/2006 93.150,00 9.2.2. Adão José de Santana (CPF XXX.557.835-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/6/2006 28.710,00 4/7/2006 23.326,68 7/7/2006 28.450,00 25/7/2006 5.000,00 1/8/2006 18.900,00 2/8/2006 32.710,00 4/10/2006 32.750,00 22/11/2006 32.750,00 5/12/2006 32.750,00 12/12/2006 32.750,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao FNDE, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências que considerar cabíveis.